Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DA LEI E DO EDITDAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. A autodeclaração do candidato quanto à sua raça pode ser objeto de controle administrativo, contanto que se observe o devido processo legal administrativo, a teor do que prescreve o artigo 2o da Lei 12.990/2014.
III. No Distrito Federal a utilização do critério de heteroidentificação obedece ao que dispõem o artigo 3° da Lei Distrital 6.321/2019 e os artigos 23 a 28 do Decreto Distrital 42.951/2022.
IV. Não se ressente de nulidade, por ausência de fundamentação, parecer da comissão de heteroidentificação que evidencia a aferição da condição declarada pelo candidato a partir das suas características fenotípicas, tal como estabelecido no edital do concurso público.
V. Exatamente porque deve se restringir às características fenotípicas do candidato, o parecer da comissão deve ser objetivo, sem que isso possa ser interpretado como ausência ou deficiência de motivação.
VI. Não há espaço para a sindicância judicial do parecer que considera o candidato “não cotista” na hipótese em que a avaliação é feita rigorosamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital em consonância com a legislação vigente.
VII. Se o edital é claro no sentido de que a aferição da condição declarada pelo candidato será feita exclusivamente pelo critério fenotípico, não podem ser levadas em consideração, em juízo, quaisquer outros elementos de convencimento.
VII. O exame em si mesmo da autodeclaração do candidato, a partir da captação de suas características fenotípicas pelos membros da comissão, só pode ser questionado judicialmente sob o aspecto da legalidade, dada a contenção judicial que provém da separação dos poderes consagrada no artigo 2a da Constituição Federal.
VIII. A aferição das características fenotípicas do candidato pelo juiz e, o que é ainda mais relevante, à luz de elementos ou parâmetros estranhos à lei e ao edital, culmina em violação aos primados da legalidade e da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato nova avaliação por meio de referenciais alheios àqueles utilizados para os demais concorrentes.
IX. Apelações e Remessa Necessária providas.